Tribunal: TJSP
Processo: 1059457-71.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de manifestação expressa acerca dos pontos levantados e a atribuição de efeito modificativo ao recurso - Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III, do CPC não verificadas - Julgado que enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de oportuno e pertinente

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de manifestação expressa acerca dos pontos levantados e a atribuição de efeito modificativo ao recurso - Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III, do CPC não verificadas - Julgado que enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de oportuno e pertinente recurso aos Tribunais Superiores, pois não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses autorizadoras da interposição
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.